Tribunal: STF
Processo: RE 71571
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-13
Data de publicação: 1971-12-13

Ementa:
- Compra e venda de imóvel. É necessária prévia interpelação do devedor para constituí-lo em mora. 
No caso, vencida a última prestação, o promitente vendedor deu início à ação executiva, prevista em cláusula contratual, sem haver previamente interpelado o devedor, para constituí-lo em mora. O devedor, citado para ação, por via de consignação, depositou a quantia. 
Recurso extraordinário provido.